Tribunal: STF
Processo: ADI 4860
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta ajuizada com o objetivo de questionar a validade jurídico-constitucional do inciso XI do art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006.
    Cumpre observar, desde logo, que sobreveio ao ajuizamento da presente ação direta a edição da Lei Complementar nº 147/2014, que expressamente revogou o dispositivo legal ora impugnado (art. 16, III).
    Sendo esse o contexto, entendo configurada hipótese de extinção anômala deste processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em virtude da revogação superveniente do ato normativo ora questionado. 
    Com efeito, revela-se aplicável à espécie o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, cujas reiteradas decisões, no tema, têm reconhecido a ocorrência de prejudicialidade da ação direta, quando, após o seu ajuizamento, sobrevém a revogação ou a cessação de eficácia da norma impugnada em referido processo objetivo, tal como sucedeu no caso em julgamento (RTJ 154/396, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 154/401, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 117/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 437/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 519/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 747/TO, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 973/AP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADI 1.823/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADI 2.105/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.263/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.840-QO/ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE – ADI 2.942/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADI 4.035/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – ADI 4.061/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADI 4.855/RO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 4.939/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “– A cessação superveniente da eficácia da lei argüída de inconstitucional inibe o prosseguimento da ação direta de inconstitucionalidade (...).
    – A extinção anômala do processo de controle normativo abstrato motivada pela perda superveniente de seu objeto pode decorrer tanto da revogação pura e simples do ato estatal impugnado como do exaurimento de sua eficácia, tal como sucede nas hipóteses de normas legais destinadas à vigência temporária.”
    (RTJ 152/731-732, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “A revogação superveniente do ato normativo impugnado prejudica a ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Esse entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal nada mais reflete senão a própria natureza jurídica do controle normativo abstrato, em cujo âmbito não se discutem situações de caráter concreto ou individual. Precedentes.”
    (RTJ 160/145, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DERROGAÇÃO DO ART. 2º DA LEI Nº 9.783/99, RESULTANTE DA SUPERVENIENTE EDIÇÃO DA LEI Nº 9.988/2000 – EXTINÇÃO ANÔMALA, NESSE PONTO, DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DA PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA.
    – A superveniente revogação – total (ab-rogação) ou parcial (derrogação) – do ato estatal impugnado em sede de fiscalização normativa abstrata faz instaurar, ante a decorrente perda de objeto, situação de prejudicialidade, total ou parcial, da ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência, ou não,  de efeitos residuais concretos que possam ter sido gerados pela aplicação do diploma legislativo questionado. Precedentes.”
    (RTJ 187/116, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A situação ora em análise, presentes os fundamentos que venho de expor, permite concluir que a ocorrência, na espécie, de fato juridicamente relevante autoriza reconhecer a integral prejudicialidade deste processo de controle normativo abstrato.
    Registro, finalmente, que a inviabilidade desta ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência da razão ora exposta, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal.  Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cabe enfatizar, por necessário, que esse entendimento jurisprudencial é também aplicável aos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 593/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.215/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 40/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 287/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADPF 329-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que, tal como já assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao Relator da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e direção do processo (RISTF, art. 21, I) – o controle prévio dos requisitos formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, entre outras atribuições, o exame dos pressupostos processuais e das condições da própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo prejudicada a presente ação direta, por perda superveniente de seu objeto.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator